Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-85.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. PADRONIZAÇÃO DE PETIÇÕES. ATUAÇÃO HABITUAL DE ADVOGADO SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. NÃO CUMPRIMENTO. NOTAS TÉCNICAS 13/2024 E 15/2025 DO CIJDF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contexto dos autos revela que o apelante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Conforme demonstrado, sua renda mensal é inferior a cinco salários mínimos, o que evidencia sua hipossuficiência econômica. Assim, é cabível a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988.
2. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, está devidamente fundamentada diante da identificação de indícios de litigância predatória e fracionamento artificial de demandas.
3. O autor ajuizou cinco ações sucessivas contra diferentes instituições financeiras, todas com idêntica causa de pedir e estrutura padronizada, o que caracteriza fracionamento abusivo e possível enriquecimento ilícito.
4. A atuação reiterada da advogada em mais de cinco causas por ano nesta circunscrição, sem inscrição suplementar na OAB/DF, configura exercício habitual da advocacia em território diverso, em desacordo com o art. 10, §2o, da Lei no 8.906/94.
5. A exigência de emenda da petição inicial, determinada com base nas Notas Técnicas no 13/2024 e 15/2025 do CIJDF e na Recomendação CNJ no 159/2024, visa coibir práticas abusivas e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
6. Mantém-se a extinção do processo, por ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda, sem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.